Tribunal: TJES
Processo: 5026778-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026778-74.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RECORRIDO: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 14 E ART. 7º, § ÚNICO, CDC). SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE contra RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA E OUTRO alegando fraude em transações realizadas via cartão de crédito. Pleiteia, liminarmente a suspensão das cobranças, e no mérito a inexistência do débito e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 26.546,21 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), bem como os seus acréscimos,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória;
CONDENAR
as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

3. As recorrentes (Sorocred/Afinz) insurgem-se alegando: (i) ilegitimidade passiva da Afinz Instituição de Pagamento; (ii) regularidade das cobranças, afirmando que a autora contestou apenas R$ 4.700,00 na inicial, enquanto a sentença teria abrangido valores não impugnados; (iii) que a análise técnica não constatou fraude, sustentando que as compras mantiveram o histórico de consumo anterior; e (iv) inexistência de danos morais ou necessidade de sua redução.

4. Mantenho o afastamento da preliminar. As empresas recorrentes pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam de forma integrada na oferta e administração do serviço de crédito, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. A tese recursal de que o padrão de consumo foi respeitado não subsiste diante da realidade fática: a realização de 26 transações de valores elevados em curtíssimo intervalo de tempo configura anomalia que deveria ter sido detectada pelos sistemas de segurança das recorrentes.

6. A alegação de que a condenação excedeu o pedido (ao declarar a inexistência de R$ 26.546,21 enquanto a inicial citaria R$ 4.700,00) também deve ser afastada, uma vez que o conjunto probatório e a narrativa da inicial apontam para o vício sobre o montante total das compras fraudulentas de janeiro/2025.

7. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva, conforme a
Súmula 479 do STJ
, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Não houve prova de culpa exclusiva da consumidora.

8. Quanto ao dano moral, o valor de
R$ 3.000,00
mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o transtorno causado pela falha de segurança e a resistência na resolução administrativa do problema.

9. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)